Tribunal: STF
Processo: HC 195045
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de TODOS OS CIDADÃOS BRASILEIROS na acepção jurídica do termo, e todos os habitantes em território nacional, inclusive estrangeiros com residência fixa no Brasil, que possam vir a ser constrangidos em sua SAGRADA LIBERDADE, DIREITO À VIDA, SAÚDE, E INVIOLABILIDADE DE SEUS CORPOS, por atos legislativos, administrativos, promulgação de norma jurídica em sentido amplo ou estrito, ou, com força de lei ou não, ou ainda atos administrativos ou concretos, por justificativa de ‘poder de polícia’, ‘poder de Estado’ ou ‘poder jurídico’, ‘preservação da saúde pública’ ou quaisquer outras justificativas (...) no sentido de compelir ou obrigar qualquer cidadão Brasileiro ou habitante do território nacional, a ser vacinado, por vacina que não tenha desenvolvido/concluído sua fase IV de testes clínicos. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: 
    [...] ainda que hoje, não exista uma vacina devidamente registrada e aprovada pela ANVISA ao término de sua Fase III, e início de sua fase de farmacovigilância, à ameaça à liberdade do povo brasileiro é real e presente, pois os atos guerreados, se antecipam à vacina, para já fixar o ambiente obrigatório à margem da constatação da segurança clínica, bem como à margem da própria constituição federal; sendo assim não é necessário que exista uma vacina aprovada, em condições de distribuição para que se busque no judiciário proteção contra sua aplicação forçada em cidadãos livres, basta para tanto que exista a ameaça da violação da liberdade desses cidadãos. É esta pois a própria natureza jurídica do presente writ of habeas corpus, em sua modalidade cível, coletiva e preventiva. 
    […]
    A priori, a Lei 13.979/2020, viola Direitos Fundamentais do povo Brasileiro, restringindo a liberdade, e criando ambiente interpretativo permissivo para que autoridades, constitucionalmente incompetentes para deliberar sobre vacinação, e principalmente sobre sua obrigatoriedade, o façam à margem do complexo normativo que institui o sistema de saúde brasileiro, e em especial no que concerne à vacinações, ignorando fases essenciais dos estudos clínicos, em especial as de farmacovigilância, impossibilitando portanto o conhecimento prévio de riscos de médio e longo prazo, com principal atenção aos fatores de riscos de cada candidata a imunizante. 
    […]
    Em sentido de violação ainda mais grave às prescrições constitucionais citadas acima, tramita no Congresso Nacional o PL nº: 4992/2020 (Ato coator, doc. 01), que se convertido em Lei representaria um verdadeiro atentado à sagrada liberdade do povo brasileiro, seu Direito à saúde e à vida, pois visa por força de Lei, ignorando os arts. 196 e 200, I e II da CF/88, e o art. 16, III, ‘c’, IV e seu parágrafo único da Lei 8.080/90, bem como dos art. 12º. I, ‘a’ e ‘d’ da Lei 6.229/75 e do art. 1º (caput e parágrafo único), art. 3º (caput e parágrafo único), arts. 4º, 5º e 6º (caputs e seu parágrafos) da 6.259/75, com a regulamento prescrita pelo Decreto 78.231/76 em seus arts. 2º, 3º, 26, 27, 28, I, II, III, violando por tanto o art. 1º, III, 2º, 4º, II, e 5º, II, III, VI, VIII, X, XV, XXXII, XXXIII, XXXV, LIV, 196 e 200 da CF/88, bem como todos os tratados de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, visa instituir como obrigatória no âmbito do PNI, eventual vacina contra SARS-CoV-2 que venha a ser aprovada pela ANVISA após o término da fase III dos testes clínicos, isto é, sem que se tenha desenvolvido a fase IV, de farmacovigilância, por tempo adequado para obtenção de informações mais completas acerca da eficácia e segurança das eventuais vacinas, em especial àquelas relacionadas aos riscos à saúde de médio e longo prazo, bem como aos efeitos colaterais e adversos que não tenham sido completamente estudados até a Fase III, bem como os fatores de riscos, circunstância que aliás, ampliam o ambiente de risco à saúde pública que o guerreado projeto de lei causa, ao instituir, também sem a oitiva dos setores técnicos e científicos do Ministério da Saúde, a distribuição prioritária aos pacientes componentes do grupo de risco da COVID19, que sabidamente são pessoas com comorbidades graves, que podem ou não representar fatores de riscos às vacinas, uma vez que tais informações não existirão até o transcurso de tempo adequado da fase de farmacovigilância, que só pode ser iniciada a partir da distribuição comercial, que se dá com o registro na ANVISA, logo a PL 4992/2020, ao ceifar a liberdade dos cidadãos, e ignorar o complexo normativo e constitucional, guarda em si o potencial de agravar os atuais e terríveis problemas de saúde pública que enfrentamos com a atual pandemia. 
    […]
    Por fim, o PL nº 5040/2020 (Ato coator, doc. 02), em trâmite no Congresso Nacional, também ceifando as liberdades do povo brasileiro, com o intento de possibilitar a obrigatoriedade das vacinas contra SARS-CoV-2, nos momentos iniciais de sua distribuição pelos SUS, a partir da aprovação pela AVNISA, todavia, sem que restem completos os dados sobre a segurança das vacinas como já narrado acima, imponto um ambiente punitivo, paragonado às punições previstas no código eleitoral brasileiro, ao cidadão que não vota e não justifica sua ausência e, deixa de adimplir com pena pecuniária imposta pelo juiz eleitoral, prescritas no art. 7º, § 1º e seus incisos da Lei 4737/65, restando em ato também de patente violação às liberdades do povo brasileiro, seus direitos fundamentais e maior escala, violando de forma objetiva os arts. 196 e 200, I e II da CF/88, e o art. 16, III, ‘c’, IV e seu parágrafo único da Lei 8.080/90, bem como dos art. 12º. I, ‘a’ e ‘d’ da Lei 6.229/75 e do art. 1º (caput e parágrafo único), art. 3º (caput e parágrafo único), arts. 4º, 5º e 6º (caputs e seu parágrafos) da 6.259/75, com a regulamento prescrita pelo Decreto 78.231/76 em seus arts. 2º, 3º, 26, 27, 28, I, II, III, violando por tanto o art. 1º, III, 2º, 4º, II, e 5º, II, III, VI, VIII, X, XV, XXXII, XXXIII, XXXV, LIV, 196 e 200 da CF/88, contribuindo tão somente para um agravamento da crise, e imposição de um ambiente caótico no país, pois todo cidadão que fizesse valer seus direitos constitucionais, teria diversas liberdades ceifadas, caso o intento do referido PL se perpetrasse injustamente no ordenamento jurídico brasileiro. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, em benefício de todos os cidadãos brasileiros, na acepção jurídica do termo, bem como todos os habitantes do território nacional, inclusive estrangeiros, a fim de lhes preservar sua sagrada liberdade, seu direito à saúde e à vida, no sentido de não serem obrigados à imunização contra o SARS-CoV-2, causador da COVID-19, POR QUAISQUER VACINAS QUE VENHAM A SER APROVADAS AO FINAL DA FASE III de testes clínicos PELA ANVISA, POR ATOS DOS GOVERNOS FEDERAL OU DOS ESTADOS OU MUNICÍPIO, OU POR ATOS DOS PODERES LEGISLATIVOS, DO CONGRESSO NACIONAL, OU POR ATOS DE AUTORIDADES OU GESTAORES DE SAÚDE PÚBLICA DE QUAISQUER UNIDADES OU ENTES FEDERATIVOS.
    É o relatório. Decido.
    O presente pedido, sob qualquer ângulo, não comporta conhecimento.
    Em Habeas Corpus é necessária a indicação específica de cada constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, pois não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor.
    A propósito, EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em comentário ao referido art. 654 do CPP, destaca que se forem muitos os pacientes, todos eles hão de ser mencionados, não se tolerando generalizações. Ressalta, ainda, que a petição deve, pois, conter todos os requisitos de uma exposição suficientemente clara, com explanação e narração sobre violência, suas causas, sua ilegalidade (Código de processo penal brasileiro anotado. Atualizadores: José Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Campinas: Bookseller, 2000, p. 275). 
    Nessa linha de consideração, a jurisprudência predominante neste TRIBUNAL exige que na exordial do writ sejam apontados, entre outros requisitos, todas as autoridades coatoras e os respectivos pacientes: HC 119.753, Relator Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 3/3/2017; HC 133.267-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 2/6/2016, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 143.704-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 135.169, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 24/8/2016, trânsito em julgado em 9/9/2016; HC 81.348, Rel. Min. ELLEN GRACIE, decisão monocrática, DJ de 10/10/2001, trânsito em julgado em 15/10/2001. 
    Essa posição, que tem a seu favor a clara dicção do art. 654, § 1º, "a", do Código de Processo Penal, é sustentada - é bom repetir - por clássicos do porte de BENTO DE FARIA (Código de Processo Penal, vol. 2, p. 381) e ESPÍNOLA FILHO (Código de Processo Penal brasileiro anotado, v. VII, p. 216), bem como por autores modernos, tais como GUILHERME NUCCI (Código de Processo Penal Comentado, 16a. ed., Gen/Forense, 2017, p. 1445, anotação 47 ao art. 654). 
    Não bastasse, as alegações ora veiculadas não se qualificam, a toda evidência, como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. 
    Ora, o Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 
    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. 
    A inexistência de risco ao direito de liberdade torna manifestamente incabível o presente writ.
    Não bastasse isso, como tenho salientado em inúmeros julgamentos, a gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19.
    No julgamento da ADI 6586, onde o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a constitucionalidade da obrigatoriedade da vacinação, destaquei que:
    “Lamentavelmente, vemos as discussões aflorarem com muita hipocrisia, em discursos absolutamente radicais, em que muitas pessoas se exaltam contra as vacinas, contra a possibilidade de vacinas, contra as pesquisas em relação às vacinas, dizendo ou se escondendo nesse discurso radical, ideológico e obscurantista, que a vacinação acaba afetando ou interferindo na "liberdade ampla, total e irrestrita do indivíduo", de fazer o que bem entende, independentemente da vida em Sociedade. São as mesmas pessoas, por isso a importância de afastar a hipocrisia dessa discussão, que, ao defenderem que o indivíduo pode fazer o que bem entender contra a saúde pública, a saúde individual, a pesquisa, a ciência e as vacinas, não se importam em correr para tomar a vacina de febre amarela e se submeterem, sem qualquer reclamação, a revistas pessoais ou por scanners em aeroportos, para poderem ir para o exterior em busca de paraísos exóticos. Para isso não se importam em tomar a obrigatória vacina, porque, se não tomar a vacina de febre amarela, não entra no país. 
    Agora, para combater uma pandemia, que já matou milhões de pessoas, e só no Brasil, quase 200 mil pessoas, esses discursos hipócritas vêm aflorando. Hipocrisia, com total falta de empatia para essas 200 mil famílias que perderam entes queridos em virtude da covid-19. E a proteção dos direitos fundamentais não pode, de forma alguma, conviver com tanta falsa ideologia, com obscurantismo, a ignorar os avanços históricos que a produção de vacinas e a ciência no geral trouxeram para a vida humana”.
    Diante do exposto, com base no artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente